Tribunal: STJ
Processo: 3000920-76.2024.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989433 - CE (2025/0259189-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: GISLENE SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E
SANTOS - CE026510
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52612247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c4613df-7a32-4cf1-8126-e3e0bedd2e72

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52612247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c4613df-7a32-4cf1-8126-e3e0bedd2e72

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989433 - CE (2025/0259189-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: GISLENE SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E
SANTOS - CE026510
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMOCIM da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu agravo
em recurso especial porque a decisão de admissibilidade do recurso especial não havia
sido integralmente refutada (fls. 333/334).
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52067574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: 59ecd468-4c3a-4729-b4f7-df301a47b149

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 355/359).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO CEARÁ assim ementado (fls. 210/211):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE
CAMOCIM, OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PEDIDO DE
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE
CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO E PAGAMENTO DE
PARCELAS VENCIDAS E NÃO PRESCRITAS. DIREITO PREVISTO EM
LEGISLAÇÃO REVOGADA. LEIS MUNICIPAIS N. 537/1993 E N. 939/2004.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO ADQUIRIDO.
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ENTE MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DE VANTAGEM DECORRENTE
DE LEI. IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS DOS OCUPANTES DE
CARGOS PÚBLICOS E SEGURANÇA JURÍDICA. ARTS. 37, XV, E 5o, XXXVI,
DA CF. APELAÇÃO CONHECIDA NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de
Camocim/CE em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara
da Comarca de Camocim, em ação de obrigação de fazer c/c cobrança, na
qual foi julgado procedente o pedido formulado pela parte autora,
determinando a incorporação à remuneração da requerente da gratificação
pelo exercício de função na proporção de 1/5 por ano de exercício na função
de “Coordenador Pedagógico, CDM-II”, na proporção específica de 5/5 (cinco
quintos), com esteio no
da
c/c Lei Municipal n. 939/04 e
art. 64
Lei n. 537/1993
o pagamento das diferenças salariais da gratificação não pagas e seus reflexos
desde outubro de 2020, com correção monetária conforme o índice IPCA-E e
juros de mora conforme a remuneração oficial do índice da caderneta de
poupança, com a ressalva de que, a partir de
deverá incidir a Taxa
9/12/2021,
SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos
termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. O direito ora pleiteado estava previsto na Lei Municipal no 537/1993,
posteriormente revogada pela Lei Municipal no 1.528/2021, em seu
§
art. 64,
2o, e na Lei Municipal no 939/2004,
o, parágrafo único.
art. 1
3. Embora o benefício tenha sido revogado, a parte autora cumpriu os
requisitos para que fizesse jus à implementação ao tempo da vigência da lei.
Logo, resta configurado o direito adquirido à gratificação por exercício de
função de direção, chefia ou assessoramento.
Documento eletrônico VDA52067574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: 59ecd468-4c3a-4729-b4f7-df301a47b149

4. Portanto, a sentença recorrida, ao condenar o ente recorrente à
implementação da gratificação por exercício de função de direção, chefia ou
assessoramento na proporção de 5/5 sobre o vencimento relativo à função de
Coordenadora Pedagógica CDM-II, por ter sido a que a autora ocupou por
mais tempo, assim como ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas
da referida verba e seus reflexos, se mostra acertada.
5. Ademais, a alegação de dificuldades financeiras por parte do
recorrente não pode servir como óbice à implementação das vantagens
devidas ao servidor público, desde que tais vantagens tenham sido legalmente
adquiridas. O Poder Público, embora deva zelar pela responsabilidade fiscal,
deve também cumprir com suas obrigações perante os servidores públicos,
garantindo-lhes os direitos previamente reconhecidos.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

Documento eletrônico VDA52067574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: 59ecd468-4c3a-4729-b4f7-df301a47b149

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente às Súmulas 284, 283 e 280, todas
do Supremo Tribunal Federal (STF), à ausência de prequestionamento e à
Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou ter
realizado devidamente o prequestionamento da matéria e discorreu sobre o cabimento
do recurso especial pelo
alínea
, da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
a
Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque não teceu razões a respeito dos fundamentos de
inadmissibilidade de seu recurso, quais sejam, as Súmulas 284, 283 e 280/STF e a
Súmula 7/STJ.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
Documento eletrônico VDA52067574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: 59ecd468-4c3a-4729-b4f7-df301a47b149

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: 59ecd468-4c3a-4729-b4f7-df301a47b149

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.433 / CE
Número Registro: 2025/0259189-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30009207620248060053
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: GISLENE SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS -
CE026510
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS - GRATIFICAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA - GE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: GISLENE SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS -
CE026510
Documento eletrônico VDA52586705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: b54845a0-72fd-4317-8a99-a6e75c5fb22b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: b54845a0-72fd-4317-8a99-a6e75c5fb22b